Tribunal: TJES
Processo: 5003358-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003358-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE PESSANHA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITO DA GARANTIA DO JUÍZO. MERA INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PENHORA FORMALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu embargos à execução, atribuindo-lhes efeito suspensivo, sob o fundamento de que a execução estaria garantida por imóvel indicado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera indicação de bem imóvel, sem a formalização da penhora, é suficiente para garantir a execução e permitir a concessão de efeito suspensivo aos embargos; e (ii) verificar se a decisão recorrida carece de fundamentação, ao supostamente não especificar os requisitos para a concessão da suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O efeito suspensivo aos embargos à execução exige a garantia do juízo por penhora, caução ou depósito, conforme determina o art. 919, § 1º, do CPC. A simples indicação de bens não supre tal exigência.

4. A averbação premonitória de bens não equivale à penhora e não garante a execução, pois trata-se de ato meramente declaratório, sem efeito constritivo sobre o patrimônio do executado.

5. A decisão recorrida está devidamente fundamentada, pois indicou expressamente as razões para a concessão do efeito suspensivo, mencionando a suposta garantia da execução. A alegação de ausência de fundamentação não procede.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a prévia formalização da garantia do juízo, por meio de penhora, caução ou depósito, sendo insuficiente a mera indicação de bens.

2. A averbação premonitória não equivale à penhora e não supre a exigência de garantia da execução para fins de concessão de efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, § 1º; CPC, art. 828.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.803.247/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 21/11/2019; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5004819-90.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 08/11/2023; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5003892-95.2021.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 28/03/2022; TJ-DF, Agravo de Instrumento 0734869-10.2022.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, j. 23/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
, no qual pretendem ver modificada a r. decisão
a quo
, proferida em Embargos à Execução opostos por
CARLOS HENRIQUE PESSANHA E MARLUCIA FRAGA PESSANHA
em face do agravante,
em que foram recebidos os embargos, e atribuído efeito suspensivo na ação de execução (nº 0001468-21.2021.8.08.0048), nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, considerando-se garantida a execução.

Na Decisão de ID 7717796, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal, entendendo-se não comprovado o
periculum in mora.

Contrarrazões do agravado do ID 9257895, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
, proferida em Embargos à Execução opostos por
CARLOS HENRIQUE PESSANHA E MARLUCIA FRAGA PESSANHA
em face do agravante,
em que foram recebidos os embargos, e atribuído efeito suspensivo na ação de execução (nº 0001468-21.2021.8.08.0048), nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, considerando-se garantida a execução.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos por
Carlos Henrique Pessanha e Marlucia Fraga Pessanha
contra a execução movida por SC2 Shopping Mestre Álvaro Ltda., buscando afastar a cobrança da dívida que lhes é imputada.

Seguido o trâmite processual, na decisão agravada o magistrado analisou os requisitos para a concessão da tutela provisória e entendeu que estavam presentes os elementos necessários, como a probabilidade do direito alegado pelos embargantes e o risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, a decisão recebeu os embargos e atribuiu efeito suspensivo à execução em relação aos embargantes, suspendendo a exigibilidade do débito até ulterior decisão. Determinou, ainda, a intimação da parte embargada para apresentar impugnação no prazo de 15 dias e o prosseguimento do feito com prioridade, em razão da idade dos embargantes.

Em seu agravo,
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
argumenta,
em síntese, que
(i)
seria nula a decisão objurgada por ausência de fundamentação, porquanto recebeu os embargos à execução atribuindo-lhes efeito suspensivo, sem especificar cada requisito e de que modo eles foram preenchidos no presente caso; e
(ii)
os embargantes/executados, ora agravados, não teriam cumprido o requisito da garantia da execução para a sua suspensão (art. 919, § 1º, do CPC), vez que apenas indicaram o bem, sem formalização da garantia, por meio de penhora.

Pois bem.

Com efeito, a atribuição do efeito suspensivo no embargos à execução requer, entre outros, a garantia de execução, sendo que
a mera indicação de bens não ampara a almejada concessão de efeito suspensivo,
devendo ocorrer a prévia formalização da garantia, por meio de penhora, depósito ou caução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. §1º DO ART. 919 DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. MERA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO. RECURSO DESPROVIDO.
1) Para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é necessário o preenchimento dos requisitos legais previstos no §1º do art. 919 do CPC. 2) A mera indicação de bens não ampara a almejada concessão de efeito suspensivo, devendo ocorrer a prévia formalização da garantia, por meio de penhora, depósito ou caução.
3) Ausentes os pressupostos, resta obstada a concessão do efeito suspensivo. 4) Recurso desprovido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5004819-90.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/Nov/2023)

[...]
Calha acentuar que a mera indicação de bens passíveis de penhora não é apta a garantir o juízo. 3. Além disso, o fato do recorrente estar amparado pelo benefício da gratuidade da justiça, prima facie, não o desonera de apresentar garantia perante o juízo. A alegada miserabilidade declarada pelo apelante não pressupõe, de forma necessária, ausência de patrimônio disponível para garantir a dívida em sede de execução
. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5003047-21.2021.8.08.0014, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 21/Jun/2023)

[...]
Ao que tudo indica, houve mera indicação de bem a título de caução, o que não é suficiente para se considerar garantida a execução, haja vista ser necessária sua aceitação e posteriormente lavratura do termo de penhora.
4) Embora seja possível relativizar a exigência da garantia a fim de dispensá-la em determinados casos, a regra é a comprovação pelo devedor de que o juízo se encontra garantido por penhora, depósito ou caução, conforme reiteradamente vem decidindo o colendo Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes” (Terceira Turma, REsp 1.803.247/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019). 5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5006537-93.2021.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 07/Apr/2022)

Segundo o agravante, a decisão agravada considerou que “está a execução garantida pelo imóvel descrito no ID nº 37157115 (Id. 37422809, pág. 02 – dos autos de origem)”. Contudo, alega que isso seria um equívoco, uma vez que os embargantes/agravados apenas indicaram bem imóvel nos autos dos embargos à execução, sem ter havido a lavratura do termo de penhora.

Em suas contrarrazões, os agravados afirmam que já houve
averbação premonitória nas matrículas de quatro imóveis,
incluindo salas comerciais e um apartamento, além de a execução estar garantida por imóvel ofertado à penhora, o que foi aceito pelo juízo. Defendem que a formalização da penhora cabe à agravante, que poderia simplesmente requerer sua lavratura, nos termos do art. 838 do CPC, ao invés de interpor o agravo.

No caso concreto, não houve penhora formalizada, mas apenas a indicação de imóvel e a averbação premonitória em sua matrícula. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais tem entendimento consolidado de que a averbação premonitória não equivale à penhora e não tem o condão de garantir a execução, pois trata-se de um ato meramente declaratório, sem qualquer efeito constritivo sobre o patrimônio do executado.

Confiram-se precedentes:

QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003892-95.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADOS: JUBERLEI GIL BARATELA, GILSON LUIZ ZANOTTI LOPES e GERCINO NAPOLEÃO BARATELA RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DE VEÍCULOS DOS EXECUTADOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 919, §1º, do CPC, só será atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução mediante o implemento de 3 (três) condições cumulativas, quais sejam: I) pedido expresso do embargante; II) que o magistrado verifique o preenchimento dos requisitos para a concessão de tutela provisória, ou seja, que o executado demonstre, mediante relevante fundamentação, que o prosseguimento da execução lhe causará grave dano de difícil ou incerta reparação; III) que o juízo esteja garantido por meio de penhora, caução ou depósito. 2. “A averbação premonitória, prevista no art. 828 do CPC, nada mais é do que o ato pelo qual se concede publicidade à execução, após o juiz ter proferido o despacho inicial recebendo esse procedimento, a fim de impedir que o executado esvazie o seu patrimônio a ponto de se tornar insolvente e, com isso, frustrar o propósito do exequente, além de impossibilitar que o terceiro de boa-fé seja prejudicado, não representando garantia a execução.” (TJ-ES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5001967-64.2021.8.08.0000, Relator Des. Jorge do Nascimento Viana, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL)
3. O instituto da averbação premonitória tem o condão de dar publicidade a terceiros quanto a existência de processo executivo em desfavor do devedor, tendo função meramente preventiva, não se prestando a garantir o juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução
. 4. Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, ___ de ______________ de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5003892-95.2021.8.08.0000, Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/Mar/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INDEFERIMENTO. NÃO GARANTIA DO JUÍZO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 919, § 1º DO CPC. AUSENTES. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ATO DECLARATÓRIO E NÃO CONSTRIÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORAÇÃO. 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. 2. Consoante à regra do artigo 919, § 1º, do CPC, o efeito suspensivo aos Embargos à Execução somente pode ser deferido quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. A falta de demonstração de garantia da execução por penhora, caução ou depósito ou da relevância de sua argumentação ou mesmo a presença de risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4
. A denominada averbação premonitória (art. 828, caput, do CPC) é um ato meramente declaratório que visa dar publicidade da existência do processo executivo, não se configurando constrição de bem imóvel, por via de consequência, não tem aptidão para garantir o juízo exequendo. Assim, a averbação em questão, não se constituiu em instrumento hábil a conferir efeito suspensivo aos embargos à execução.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07348691020228070000 1668848, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 23/02/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/03/2023)

Porém, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão agravada, pois ela expôs de maneira suficiente as razões para a concessão do efeito suspensivo, mencionando expressamente que a execução estava garantida pelo imóvel indicado.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para revogar o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução e determinar o prosseguimento da execução, cabendo ao Juízo
a quo
reapreciar a questão diante de novos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar